Tribunal: TJPA
Processo: 0006764-57.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006764-57.2015.8.14.0051

APELANTE: SILVIO FERREIRA, ABDORAL RICARDO GOMES FALCAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, I, II E IV E 14, DA LEI 10.826/2003. CUMPRIMENTO DE DECISÃO EMANADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL N. º 2022444/PA (2022/0268032-9). DETERMINAÇÃO PARA DECOTE DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXCLUSÃO
EX-OFFICIO
DA CAUSA DE AUMENTO DO §1º DO ART. 155, DO CPB, RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. TEMA REPETITIVO Nº 1.087. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO À CORRÉ NÃO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em face da decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n.º 2022444/PA (2022/0268032-9), no qual figuram como recorrentes Silvio Ferreira e Abdoral Ricardo Gomes Falcão, a reprimenda cominada aos acusados foi redimensionada para decote da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, relativa ao rompimento de obstáculo, consoante determinação do colendo Tribunal Superior.

2. Exclusão,
ex officio
, da causa de aumento do repouso noturno, tendo em vista que, em recente acórdão prolatado no REsp n. 1.888.756/SP (representativo de controvérsia), Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe 27/6/2022), a Corte Superior de Justiça fixou a tese de que
"A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".
Entretanto, a migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria para ser considerada como circunstância judicial negativa encontra respaldo na jurisprudência daquele Tribunal Superior (AgRg no HC n. 801.066/SC, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

3. Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, bem como da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.087 do referido Sodalício, imperiosa extensão dos efeitos desta decisão à corré Pâmella Thais Geraldo Trepaki, não recorrente, nos termos do artigo 580 do Código de Ritos.

4. Em atendimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, recursos conhecidos e parcialmente providos, nos termos do voto. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos
recursos
e
lhes dar parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Silvio Ferreira, Pâmella Thais Geraldo Trepaki e Abdoral Ricardo Gomes Falcão,
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que assim os condenou:

-
Silvio Ferreira,
como incurso nas sanções punitivas do crime insculpido no art. 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da prática delitiva;

-
Pâmella Thais Geraldo Trepaki
, como incursa no ilícito penal contido no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Códex Penal, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, de prestação pecuniária - convertida em 04 (quatro) cestas básicas, no valor de 1/2 (meio) salário mínimo – e de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas; e,

-
Abdoral Ricardo Gomes Falcão,
pela prática dos delitos insertos nos artigos 155, §§1º e 4º, inciso I e IV, do CPB, e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, após o cômputo do concurso material (art. 69, do CP), às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor à época do cometimento do crime.

Narra a
proemial acusatória
(fls. 03-09) que, no dia 12 de maio de 2015, por volta das 04h00min, os apelantes em tela, adentraram à residência da vítima Armando Amâncio da Silva, localizada à Av. Curuá-Una, n.º 80, entre Presidente Vargas e Mendonça Furtado, Bairro Santa Clara, no Município de Santarém/PA, mediante arrombamento da porta da cozinha, de lá subtraindo, do interior do quarto da vítimas, os seguintes objetos: 01 (um) cofrinho, com cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em moedas; 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre 7.65; 01 (um) um cofre, que pesava em torno de 19 kg, contendo a importância aproximada de US$ 17.000,00 (dezessete mil dólares); 01 (uma) nota de 10 Euros; 01 (uma) nota de 10 libras esterlinas; algumas barras de ouro, com a inscrição “onça”; 39 (trinta e nove) saquinhos de ouro, pesando ao todo 42Kg (quarenta e dois quilos); e, 02 (duas) chaves de caminhonete.

Relata a inicial que, a
res furtiva
foi colocada em uma mala e transportada em um veículo, tipo Fiat Uno Vivace 1.0, Placas OTR-8396, cor branca, o qual era conduzido pelo recorrente Silvio Ferreira, que esperava em frente à residência vizinha à da vítima. Após, os recorrentes dirigiram-se até um galpão, de propriedade do réu Silvio Ferreira, localizada na Av. Curuá-Una, em frente à Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24horas, no Bairro do Livramento, naquele mesmo Município, onde esconderam o carro e abriram o cofre.

Assevera, ainda, a peça denunciativa que, os 39 (trinta e nove) saquinhos de ouro foram colocados em uma mochila e levados pelos acusados Silvio e Pâmela, até um residência localizada na Vila de Alter do Chão, de propriedade desta última. Ao final do dia, porém, por volta das 17h30min, Policiais Civis conseguiram localizar o citado galpão, onde surpreenderam o réu Abdoral Ricardo, o qual, ao ser abordado, tentou se livrar de 01 (um) revólver, calibre 38 especial, oxidado, com cabo de madeira, marca Taurus, com 05 (cinco) munições intactas. No local também fora encontrada, escondida dentro de um travesseiro, 01 (uma) pistola, marca Taurus, cabo de madeira, numeração J05726, com carregador e 10 munições de calibre 7.65, que havia sido furtada da residência da vítima Armando e, ainda, 01 (uma) pistola de ar comprimido, da marca BEEMAN P17, 4.5 milímetros, além de roupas, um par de luvas de látex, celular, e diversas munições 4.5mm.

Consta da exordial que, durante as investigações, constatou-se que a recorrente Pâmella Thais, teve um relacionamento amoroso com o ofendido, e que, constantemente, frequentava a casa da vítima, tendo, inclusive, o controle do portão eletrônico da frente da residência, que foi utilizado para adentrar no imóvel para praticar o delito. Relata, também, que o veículo Fiat Uno Vivace, utilizado pelos meliantes, havia sido alugado pelo réu Silvio Ferreira no dia 13/04/2015, para ser devolvido na tarde do dia 12/05/2014, pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Em
razões recursais
, a defesa da ré
Pâmella Thais Geraldo Trepaki
, clama pela absolvição desta, nos termos do estatuído no art. 22 do CPB, sob a teste de que a mesma agiu sob coação moral irresistível, pois coagida, através de ameaças veladas à sua vida e a de seus familiares, a cometer o crime imputado, por um dos coautores do crime, no caso, o réu Silvio Ferreira, mentor de toda a ação.

Outrossim, pugna pelo decote da qualificadora relativa ao abuso de confiança, disposta no inciso II, do §4º, do art. 155, do CPB, ao argumento de que, ao supostamente praticar o crime, a apelante já não mantinha qualquer relacionamento amoroso com a vítima e sequer dispunha de acesso a determinados cômodos da residência ou das chaves da casa.

Pleiteia, do mesmo modo, o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois não comprovada por meio da prova técnica, indispensável na hipótese vertente, a teor do contido no art. 158 do CPPB.

Por derradeiro, pretende a reforma da pena cominada, a fim de que a pena base seja conduzida a 03 (três) anos de reclusão, considerando que, na existência de três qualificadoras, uma deverá qualificar o crime, enquanto as demais deverão ser fixadas como agravantes.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

A defesa do recorrente
Silvio Ferreira
, em
razões recursais
, roga pela absolvição do réu, sob as testes de negativa de autoria e insuficiência de provas a lastrear a condenação, afirmando que, a única prova que depõe contra a figura do recorrente é a confissão da corré Pâmella Thaís, a qual, porém, possui interesse direto na condenação do apelante em questão.

Alternativamente, pede a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, face à inexistência de perícia no local.

Pleiteia o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Abdoral Ricardo Gomes Falcão,
por sua vez, nas razões de sua irresignação, almeja sua absolvição, por não existir prova de ter concorrido, de qualquer forma, para a infração penal, ressaltando que, ao tempo do fato, sequer encontrava-se na cidade, por exercer a profissão de caminhoneiro. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena base aplicada, a fim de que a mesma seja conduzida ao importe mínimo legal.

Requer o conhecimento e provimento da apelação.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos três esmeros defensivos, a fim de ser mantida incólume a sentença vergastada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
pronuncia-se pelo conhecimento e total improvimento dos recursos, por total falta de amparo legal.

Distribuído o recurso à Relatoria da Excelentíssima Senhora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, o feito foi julgado na 13ª Sessão Ordinária por Videoconferência pelos integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, na datada de 17 de setembro de 2021, cujo Acórdão n.º 219.028, Publicado do Diário de Justiça de 14/10/2021, resta assim ementado:

“EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, I, II E IV E 14, DA LEI 10.826/2003. PLEITO ABSOLUTÓRIO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. TESE RECHAÇADA. ADESÃO PRÉVIA E ESPONTÂNEA AO ILÍCITO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE SE VALEU DA CREDIBILIDADE OFERTADA PELA VÍTIMA PARA ACESSO À RESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUE NÃO O LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DA CORRÉ ALIADA A DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA BASE. EMPREGO DE QUALIFICADORAS PARA SUA EXASPERAÇÃO. INCABIMENTO. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. MANUTENÇÃO DA PENA CORPORAL. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O RECURSO DE SILVIO FERREIRA E PARCIALMENTE PROVIDOS OS DE PÂMELLA TREPAKI E DE ABDORAL FALCÃO.

1. A regra do art. 22, do Códex Penal, disciplina que, para que a culpabilidade seja excluída, a coação seja irresistível, inevitável, insuperável, inelutável, atual, uma força a que o coacto não possa subtrair-se ou enfrentar. É necessário, ainda, que se leve em conta a gravidade do mal prometido, relevante e considerável, bem como as condições pessoas do coagido, de modo que, um mero receio de perigo, mais ou menos remoto, não conduz à exclusão da culpabilidade.

2. Na hipótese, sub examine, tivesse a ré sido vítima de coação, desde a primeira ameaça, teria procurado ajuda policial, narrando todo o ocorrido, a fim de resguardar a si e a sua família, atitude que não tomou.

3. Encontra-se, pois, justificado o reconhecimento da qualificadora de abuso de confiança
,
dado que a ré afirma ter morado por 08 (oito) anos com a vítima, circunstância essencial para a consecução da subtração, não apenas por ter facilitado a entrada à residência, como pela localização da res furtiva nos cômodos da casa.

4. Em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

5. Verificada a existência de duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, sendo as demais empregadas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, de forma a influenciar na pena-base.

6.
Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada aos apelantes. A convicção a quo foi extraída de robustos elementos de provas, suficientes a embasar o édito repressivo.

7. No caso, a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada tanto pela prova testemunhal colhida em juízo, como por aquela produzida no âmbito administrativo, as quais revelam, entre si, absoluta consonância, convergindo para a certeza do autoria irrogada aos apelantes, com especial destaque para a confissão da corré Pâmella Trepaki, mantida, de forma incisiva, em todas as fases em que se manifestou no processo, arrimado por vasto conjunto probatório.

8.
Conheço dos recursos, nego provimento ao apelo interposto por Silvio Ferreira, e, dou parcial provimento aos recursos interpostos por Pâmella Thais Geraldo Trepaki e Abdoral Ricardo Gomes Falcão, apenas para, após o refazimento da dosimetria da pena, reduzir-lhes a pena pecuniária, para 26 (vinte e seis) dias-multa e 33 (trinta e três) dias-multa, respectivamente, somente no tocante ao delito de FURTO QUALIFICADO, mantendo o quantum relativo à pena privativa de liberdade.

Assim, fica a ré Pâmella Thais Geraldo Trepaki, condenada, como incursa no ilícito penal contido no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Códex Penal, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva. Mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do determinado pelo Juízo de 1º Grau;

e, o réu Abdoral Ricardo Gomes Falcão, pela prática dos delitos insertos nos artigos 155, §§1º e 4º, inciso I e IV, do CPB, e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, após o cômputo do concurso material (art. 69, do CP), às penas de 06 (seis) anos se reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 43 (quarenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da prática criminosa.

Decisão unânime.”

O recorrente
Silvio Ferreira
opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão de ID 219.028, DJ 14/10/2021, sendo os aclaratórios indeferidos pelos membros da 1ª Turma de Direito Penal em Sessão de Julgamento do Plenário Virtual realizada no Período de 09 a 16 do mês de maio de 2022, consoante Acórdão à ID 9444547, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 155 §4º, I, DO CPB. OMISSÃO E OBSCURIDADE. QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ARGUMENTOS AMPLAMENTE DEBATIDOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser esclarecidas, na medida em que a participação do embargante no evento delitivo foi amplamente examinada pelo Acórdão obstaculizado, inclusive, com tópico específico no tocante à qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.

2. Na verdade, busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

3. No que concerne à tese de que a decisão não explorou a circunstância de o embargante ter permanecido do lado de fora da residência, e por tal, não fazer jus à incidência da qualificadora, registre-se que a tese não foi arguida pela defesa nas razões de seu inconformismo, oportunidade na qual limitou-se ao pleito absolutório, em razão da negativa de autoria e da insuficiência de provas, e ao afastamento da qualificadora em debate em razão da inexistência de prova pericial.

4. Em todo caso, ainda que o embargante não tenha praticado pelas suas próprias mãos a destruição das portas de acesso e do cômodo, aderiu à conduta de seus comparsas, inclusive sendo apontado como o responsável pelo planejamento do ilícito.

5. Embargos conhecidos, porém, rejeitados. Decisão unânime.”

Os recorrentes
Silvio Ferreira
e
Abdoral Ricardo Gomes Falcão
interpuseram
Recurso Especial
ao Superior Tribunal de Justiça
. Tais recursos foram admitidos pelo Vice-Presidente desta Corte Estadual, consoante Decisões às ID’s 10666630 e 10666630.

Certidão de
Trânsito em Julgado
em relação à ré
Pâmella Thais Geraldo Trepaki
à ID 9799692.

Distribuído o Recurso Especial n. º 2022444/PA (2022/0268032-9), ao Excelentíssimo Ministro Sebastião Reis Júnior, o recurso foi conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido para decote da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, com determinação de retorno dos autos a este Tribunal de origem para refazimento da dosimetria (Decisões às ID’s 12601077, pág. 11-21 e 12601077, pág. 22-28).

É

o relatório.

VOTO

Em face da decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n.º 2022444/PA (2022/0268032-9), no qual figuram como recorrentes
Silvio Ferreira
e
Abdoral Ricardo Gomes Falcão,
passo ao redimensionamento da reprimenda cominada aos acusados, para decote da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, relativa ao rompimento de obstáculo, consoante determinação do colendo Tribunal Superior.

1. Da pena base imposta ao recorrente
Abdoral Ricardo Gomes Falcão
:

Ao efetuar o cálculo penalógico em relação ao recorrente em questão, assim consignou o Juízo sentenciante:

“3 – ABDORAL RICARDO GOMES FALCÃO

3.1. Do crime do art. 155, § § 1º e 4º, I e IV, do CP

a) culpabilidade: não exacerbadora do tipo penal (f);

b) antecedentes: não há condenação transitada em julgado (f);

c) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: com condições de recuperação (f);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as circunstâncias não pesam em seu desfavor (f);

g) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal (f);

h) o comportamento das vítimas não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Não há circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Sopesadas as circunstâncias judiciais e i número de qualificadoras que recaem sobre o condenado (sic) (I e IV), fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Não há agravantes, nem atenuantes a serem valoradas.

Aplico-lhe a causa de aumento do §1º do art. 155 do CPB, majorando 1/3 a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, quantum que torno definitivo em razão da inexistência de causa (s) de diminuição.

3.2. Do crime do art. 14 da Lei

a) culpabilidade: não exacerbadora do tipo penal (f);

b) antecedentes: não há condenação transitada em julgado (f);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabias para analisa-la (f);

d) personalidade: com condições de recuperação (f);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal;

f) as circunstâncias não pesam em seu desfavor (f);

g) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal (f);

h) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal (f);

h) o comportamento das vítimas não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Não há circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculadas unilateralmente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, tornando definitivo seu quantum em razão de não haver agravantes nem atenuantes a serem apreciadas, bem como inexiste (m) causa (s) de diminuição.

DA TOTALIDADE DA PENA

Por força do art. 69 do Código Penal – concurso material de crimes – a totalidade da pena é de 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto (...).”

Em exame ao inteiro teor do julgamento da Apelação Criminal por este Órgão Fracionário - Acórdão n.º 219.028, Publicado do Diário de Justiça de 14/10/2021 – observa-se os seguintes apontamentos lançados no referido aresto
:

“A que se percebe, excesso punitivo algum pode ser atribuído à sanção estipulada ao crime do art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, uma vez determinada a pena base no patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (multa), assim mantida à míngua de outras causas modificativas de pena.

A aventada exacerbação restringe-se, portanto, à reprimenda cominada ao crime de furto qualificado, notando-se, desde logo, a ocorrência de similar equívoco no estabelecimento da pena base assim como no tocante à corré Pâmella Trepaki.

Isto porque, ao estipular a pena inicial de Abdoral Falcão, em que pese o Juízo primevo ter reconhecido a favorabilidade total dos critérios judiciais do art. 59 do CPB, determinou a pena primária acima do mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, com base na incidência das qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.

Não obstante, como outrora mencionado, verificada a existência de duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, sendo as demais empregadas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, de forma a influenciar na pena-base.

Assim, observada mácula no cálculo penalógico empregado, de rigor o seu refazimento por esta instância ad quem, sendo conveniente mencionar que, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não se verifique piora na situação final do apenado. Precedentes do STJ: HC 187.635/MS; HC 187.081/MS; HC 171.216/DF; HC 142.443/SP; HC 88.952/SC.

Passo à nova dosimetria, no que tange ao apelante
ABDORAL RICARDO GOMES FALCÃO
:

Condenado o réu, como incurso no tipo penal do art. 155, §4º, incisos I e IV, do Códex Penal, punido com pena de reclusão varável de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa, utilizo para qualificar o crime a qualificadora do concurso de agentes (inciso IV), postergando outra causa de aumento para quando da aplicação da reprimenda.

1ª fase:

Na espécie, a
culpabilidade
do réu se mostra deveras
desfavorável
, dado o
modo como o crime foi cometido
, de forma
extremamente ousada, tendo o réu,
na companhia de sua comparsa, adentrado à residência da vítima munido de arma de fogo.

Antecedentes:
positivos;

Conduta pessoal e personalidade:
não apuradas;

Motivos:
comum para a espécie;

Circunstâncias:

negativas
, considerando que a porta da residência da vítima foi arrombada por meio de uma barra de ferro e pontapés, bem como a porta de um dos cômodos da casa, onde estava localizado o cofre subtraído.

Consequências:
normais do tipo;

Comportamento da vítima
: neutro.

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena base no
patamar fixado pelo Magistrado a quo de
03 (três) anos de reclusão, porém, em 25 (vinte e cinco) dias-multa
(proporcionalmente à pena privativa),

um pouco acima, portanto, do mínimo legal, pela avaliação negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias em que o crime foi cometido.

2ª fase:

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase:

Aplicada a causa de aumento do crime cometido durante repouso noturno (§1º, do art. 155), emprega-se o acréscimo taxativo de 1/3 (um terço), conduzindo a sanção ao patamar
DEFINITIVO E CONCRETO de 04 (quatro) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Após o concurso material de crimes, impõe-se a
ABDORAL RICARDO GOMES FALCÃO

AS PENAS DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 43 (QUARENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO MENOR SALÁRIO EM VIGOR AO TEMPO DA PRÁTICA CRIMINOSA.”

Com efeito, no caso, condenado o réu, como incurso no tipo penal do art. 155, §4º, incisos I e IV, do Códex Penal, punido com pena de reclusão varável de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa, a qualificadora do concurso de agentes (inciso IV), foi utilizada para tipificação do delito, enquanto a outra causa de aumento, do rompimento de obstáculo (inciso I), foi empregada na aplicação da reprimenda, para exasperação da pena-base.

Nesse contexto, a teor da determinação Corte Superior de Justiça, condeno o réu
Abdoral Ricardo Gomes Falcão,

como incurso no tipo penal do
art. 155, §4º, inciso IV, do CPB
, e passo ao redimensionamento de sua pena:

NOVA DOSIMETRIA
:

1ª fase:

Na espécie, a
culpabilidade
do réu se mostra deveras
desfavorável
, dado o
modo como o crime foi cometido
, de forma
extremamente ousada, tendo o réu,
na companhia de sua comparsa, adentrado à residência da vítima
munido de arma de fogo
.

Antecedentes:
positivos;

Conduta pessoal e personalidade:
não apuradas;

Motivos:
comum para a espécie;

Circunstâncias:
pesam como negativas, não em função do rompimento de obstáculo, mas em face de o
crime ter sido cometido durante repouso noturno, às 04h da madrugada.

Ressalte-se que, em recente acórdão prolatado no REsp n. 1.888.756/SP (representativo de controvérsia), Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe 27/6/2022), a Corte Superior de Justiça fixou a tese de que
"A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Entretanto, a migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria para ser considerada como circunstância judicial negativa encontra respaldo na jurisprudência daquele Tribunal Superior (AgRg no HC n. 801.066/SC, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Consequências:
normais do tipo;

Comportamento da vítima
: neutro.

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena base no
patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de 12 (doze) dias-multa,
pela avaliação negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias em que o crime foi cometido.

2ª fase:

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase:

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas, pelo que, estipula-se ao réu

a

reprimenda

DEFINITIVA E CONCRETA de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e de 12 (doze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Após a somatória concernente ao
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
, impõem-se ao réu
ABDORAL RICARDO GOMES FALCÃO

AS PENAS DE 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO MENOR SALÁRIO EM VIGOR AO TEMPO DA PRÁTICA CRIMINOSA.

2. Da pena base aplicada ao recorrente
Silvio Ferreira
:

Na elaboração da dosimetria penal no tocante ao recorrente em questão, assim consignou o Juízo primevo:

“1- SILVIO FERREIRA

a)
culpabilidade: exacerbadora do tipo penal, eis que restou provado ser o mentor intelectual do crime, inclusive dando suporte para sua consumação (desfavorável);

b) antecedentes: não há condenação transitada em julgado (f);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: com condições de recuperação (f);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as circunstâncias pesam em seu desfavor, ressaltando-se o modo de execução do, os instrumentos utilizados em sua prática, as condições de tempo e lugar, ressaltando-se também que o réu aguardava o momento de viagem da vítima para concretizar o seu plano criminoso (desfavorável);

g) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal, mormente porque os bens foram devolvidos à vítima (f);

h) o comportamento das vítimas não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há 02 (duas) circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Sopesadas as circunstâncias judiciais e verificada a existência de duas qualificadoras (I e IV), fixo pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Não há agravantes nem atenuantes a serem valoradas.

Aplico-lhe a causa de aumento do §1º do art. 155 do CPB, majorando (1/3) a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, quantum que torno definitivo em razão da inexistência de causa(s) de diminuição.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso, posto que as circunstâncias judiciais o indicam (art. 33, § 3º, do CP).

Condeno o réu nas custas processuais pro rata (art. 804 do CPP).”

Não houve redimensionamento de sua pena em sede de recurso de Apelação Criminal.

Nesse contexto, a teor da determinação Corte Superior de Justiça, condeno o réu
Silvio Ferreira,

como incurso no tipo penal do
art. 155, §4º, inciso IV, do CPB
, e passo ao redimensionamento da sanção:

NOVA DOSIMETRIA
:

1ª fase:

Na espécie, a
culpabilidade
do réu se mostra deveras
desfavorável
, posto que apontado como mentor intelectual do crime, dando, inclusive, suporte à consumação.

Antecedentes:
positivos;

Conduta pessoal e personalidade:
não apuradas;

Motivos:
comum para a espécie;

Circunstâncias:
pesam como negativas, não em virtude do rompimento de obstáculo, mas consoante o modo de execução, os instrumentos utilizados em sua prática, as condições de tempo e lugar, inclusive o fato de o delito ter sido perpetrado durante repouso noturno, ressaltando-se também que o réu aguardava o momento de viagem da vítima para concretizar o seu plano criminoso (desfavorável);

Ressalte-se que, em recente acórdão prolatado no REsp n. 1.888.756/SP (representativo de controvérsia), Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe 27/6/2022), a Corte Superior de Justiça fixou a tese de que
"A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Entretanto, a migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria para ser considerada como circunstância judicial negativa encontra respaldo na jurisprudência daquele Tribunal Superior (AgRg no HC n. 801.066/SC, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Consequências:
normais do tipo;

Comportamento da vítima
: neutro.

Há de se esclarecer que a persistência de uma única qualificadora não enseja o recrudescimento da pena inicial, haja vista que empregada para tipificação delitiva.

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena base no
patamar 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
pela avaliação negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias em que o crime foi cometido.

2ª fase:

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase:

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas, pelo que, estipula-se ao réu
SILVIO FERREIRA

a

reprimenda

DEFINITIVA E CONCRETA de 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 12 (doze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Viável a substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos
,
pois satisfeitos os requisitos do art. 44, da Lei Substantiva Penal.

Assim, aplico ao réu as penas de prestação de Serviços Comunitários, a ser definida pelo Juízo da Execução; e, de prestação pecuniária no valor de 1 (um) do salário-mínimo.

3. Da pena cominada à corré
Pâmella Thais Geraldo Trepak
i:

Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, bem como da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.087 do referido Sodalício, imperiosa extensão dos efeitos desta decisão à corré, não recorrente, PÂMELLA THAIS GERALDO TREPAKI, nos termos do artigo 580 do Código de Ritos.

Ao elaborar o cálculo penalógico em relação à citada ré, assim consignou o Juízo sentenciante:

“2 – PAMELLA THAIS GERALDO TREPAKI

a) culpabilidade: não exacerbadora do tipo penal (f);

b) antecedentes: não há condenação transitada em julgado (f);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: com condições de recuperação (f);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daquelas além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as circunstâncias não pesam em seu desfavor (f);

g) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal (f);

h) o comportamento das vítimas não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu;

Não há circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Sopesadas as circunstâncias judiciais e o número de qualificadoras que recaem sobre a condenada (I, II e IV), fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em razão da confissão da ré, reconheço a atenuante e reduzo a pena em 06 (seis) meses, remanescendo o quantum dede 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Não há agravantes.

Aplico-lhe a causa de aumento do § 1º do art. 155 do CPB, majorando (1/3) a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, quantum que torno definitivo em razão da inexistência de causa de diminuição.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial aberto, ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso, posto que as circunstâncias judiciais o indicam (art. 33, §3º, do CP).

Assim, vislumbro que o apenado preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena de reclusão por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária que converto em 04 (quatro) cestas básicas no valor de 1⁄2 (meio) salário mínimo e prestação de serviços a comunidades ou a entidades públicas.” (destaquei)

Em exame ao inteiro teor do julgamento da Apelação Criminal por este Órgão Fracionário - Acórdão n.º 219.028, Publicado do Diário de Justiça de 14/10/2021 – observa-se os seguintes apontamentos lançados no referido aresto no que pertine à pena irrogada à acusada
:

“Da leitura da dosimetria supratranscrita observa-se mácula quanto ao estabelecimento da pena base, uma vez que, embora reconhecida pelo Juízo primevo a favorabilidade total dos critérios judiciais do art. 59 do CPB, determinou a pena primária acima do mínimo legal,
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, com base na incidência das qualificadoras do rompimento de obstáculo; da abuso de confiança; e, concurso de pessoas.

É sabido, porém, que, verificada a existência de duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, sendo as demais empregadas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, de forma a influenciar na pena-base.

(...)

Assim, observada mácula no cálculo penalógico empregado, de rigor o seu refazimento por esta instância ad quem, sendo conveniente mencionar que, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não se verifique piora na situação final do apenado. Precedentes do STJ: HC 187.635/MS; HC 187.081/MS; HC 171.216/DF; HC 142.443/SP; HC 88.952/SC.

Passo à nova dosimetria, no que tange à apelante
PÂMELLA THAIS GERALDO TREPAKI
:

Condenada a ré, como incursa no tipo penal do art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do Códex Penal, punido com pena de reclusão variável de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa, utilizo para qualificar o crime a qualificadora do concurso de agentes (inciso IV), postergando as demais causas de aumento para quando da aplicação da reprimenda.

1ª fase:

Na espécie, a
culpabilidade
da ré se mostra deveras
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso, ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
, de forma
extremamente ousada, tendo a ré furtado a residência da vítima, com a qual mantinha relacionamento amoroso há longos anos, valendo-se da confiança que lhe era depositada.
Possuía

amplo conhecimento do imóvel e da rotina de seus moradores, sabendo indicar o cômodo onde o cofre estava localizado; e ainda, dispunha de dispositivo eletrônico para abertura do portão da residência;

Antecedentes:
positivos;

Conduta pessoal e personalidade:
não apuradas;

Motivos:
comum para a espécie;

Circunstâncias:

negativas
, considerando que a porta da residência da vítima foi arrombada por meio de uma barra de ferro e pontapés, bem como a porta de um dos cômodos da casa, onde estava localizado o cofre subtraído.

Consequências:
normais do tipo;

Comportamento da vítima
: neutro.

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena base no
patamar fixado pelo Magistrado a quo de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,

um pouco acima do mínimo legal, pela avaliação negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias em que o crime foi cometido.

2ª fase:

Ausentes circunstâncias agravantes. Reconhecida em favor da ré a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea ‘d’), minoro a reprimenda em 06 (seis) meses, tornando-a, provisoriamente,
em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

3ª fase:

Aplicada a causa de aumento do crime cometido durante repouso noturno (§1º, do art. 155), emprega-se o acréscimo taxativo de 1/3 (um terço), conduzindo a sanção ao patamar
DEFINITIVO E CONCRETO de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Cumpre frisar que, neste momento, corrige-se o somatório efetuado pelo Juízo a quo, ao fixar a pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa, quando, na realidade, 20 (vinte) dias-multa acrescido de 1/3 (um terço), resulta em 26 (vinte e seis) dias-multa.

Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do determinado pelo Juízo de 1º Grau.”

Com efeito, no caso, condenada a ré, como incurso no tipo penal do art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do Códex Penal, punido com pena de reclusão variável de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa, a qualificadora do concurso de agentes (inciso IV), foi utilizada para tipificação do delito, enquanto as demais causas de aumento, do rompimento de obstáculo (inciso I) e de abuso de confiança (inciso II), foram empregadas na aplicação da reprimenda, para exasperação da pena-base.

Nesse contexto, a teor da determinação Corte Superior de Justiça, com efeitos estendidos à corré, condeno
PÂMELLA THAIS GERALDO TREPAKI,

como incursa no tipo penal do
art. 155, §4º, incisos II e IV, do CPB
, e passo ao redimensionamento de sua pena:

NOVA DOSIMETRIA
:

1ª fase:

Na espécie, a
culpabilidade
da ré se mostra deveras
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso, ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
, de forma
extremamente ousada, tendo a ré furtado a residência da vítima, com a qual mantinha relacionamento amoroso há longos anos, valendo-se da confiança que lhe era depositada.
Possuía

amplo conhecimento do imóvel e da rotina de seus moradores, sabendo indicar o cômodo onde o cofre estava localizado; e ainda, dispunha de dispositivo eletrônico para abertura do portão da residência;

Antecedentes:
positivos;

Conduta pessoal e personalidade:
não apuradas;

Motivos:
comum para a espécie;

Circunstâncias:
pesam como negativas, não em função do rompimento de obstáculo, mas em face de o
crime ter sido cometido durante repouso noturno, às 04h da madrugada.

Ressalte-se que, em recente acórdão prolatado no REsp n. 1.888.756/SP (representativo de controvérsia), Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe 27/6/2022), a Corte Superior de Justiça fixou a tese de que
"A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Entretanto, a migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria para ser considerada como circunstância judicial negativa encontra respaldo na jurisprudência daquele Tribunal Superior (AgRg no HC n. 801.066/SC, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Consequências:
normais do tipo;

Comportamento da vítima
: neutro.

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena base no
patamar 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
pela avaliação negativa da culpabilidade da agente e das circunstâncias em que o crime foi cometido.

2ª fase:

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase:

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas, pelo que, estipula-se à ré
PÂMELLA THAIS GERALDO TREPAKI

a

reprimenda

DEFINITIVA E CONCRETA de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Viável a substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos
,
pois satisfeitos os requisitos do art. 44, da Lei Substantiva Penal.

Assim, aplico à acusada as penas de prestação de Serviços Comunitários, a ser definida pelo Juízo da Execução; e, de prestação pecuniária no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, em atendimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça,
dou parcial provimento
aos recursos manejados pelos réus
Silvio Ferreira e Abdoral Ricardo Gomes Falcão
, e estendo os efeitos desta decisão à corré
Pâmella Thais Geraldo Trepaki,
para decote da qualificadora incidente no inciso I, do §4º, do art. 155, do CPB, e exclusão,
ex officio
, da causa de aumento alusiva ao repouso noturno, consoante §1º, do art. 155, do CPB, passando a condenar-lhes como incursos nos seguintes tipos penais e reprimendas:

-

ABDORAL RICARDO GOMES FALCÃO,
em face dos ilícitos do art. 155, § 4º, inciso IV, do CPB, e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, após o cômputo do concurso material de crimes, às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da prática criminosa;

- SILVIO FERREIRA,
pelo ilícito do art. 155, § 4º, inciso IV, do CPB,

à

reprimenda

02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 12 (doze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, de prestação de Serviços Comunitários, a ser definida pelo Juízo da Execução; e, de prestação pecuniária no valor de 1 (um) do salário-mínimo; e,

-
PÂMELLA THAIS GERALDO TREPAKI,
como incursa no crime do art. 155, § 4º, incisos II e IV, do CPB, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, de prestação de Serviços Comunitários, a ser definida pelo Juízo da Execução; e, de prestação pecuniária no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Mantenho o acórdão recorrido em seus demais termos.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal a modificação da reprimenda imposta aos réus, nos termos da Resolução n.º 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução n.º 237/2016 do CNJ.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023